Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Cumprimento provisório de sentença. Indeferimento da petição inicial. Título executivo ilíquido. Princípio da não surpresa. Não violado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito devido ao indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) no indeferimento da petição inicial devido ao título executivo ser ilíquido e (ii) na possibilidade de violação ao princípio da não surpresa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 783 e 803 do CPC, o título executivo deve ser certo, líquido e exigível, não há que se falar em execução sem o cumprimento desses requisitos.
4. Não houve afronta ao princípio da não surpresa, posto que o juízo de origem oportunizou a emenda à petição inicial, a fim de que a parte indicasse o título executivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A ausência de título executivo líquido inviabiliza o processo de execução, conforme os artigos 783 e 803 do CPC. 2. Não configura violação ao princípio da não surpresa a extinção do feito quando oportunizada a emenda à petição inicial.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 801, 803 e 924, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1617018, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022.